Tribunal: TJMT
Processo: 0003990-09.2018.8.11.0059
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003990-09.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL ALVES DA SILVA - CPF: 021.468.591-80 (APELANTE), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO), VANES FERREIRA BARROS - CPF: 024.892.711-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS –
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1.
ABSOLVIÇÃO –
LEGÍTIMA DEFESA –
INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE –

2. RECONHECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
– IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA – MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO EM REGIME ABERTO –
3.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO –
INVIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU QUE ABRANGEM A INSTÂNCIA RECURSAL
– APELO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não havendo demonstração de forma inequívoca de que o apelante agiu em Legítima Defesa, é inviável a incidência da indigitada excludente de ilicitude, em especial, se a tese encontra óbice nas seguras palavras da vítima.

2.

Inviável a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), pois o cumprimento da pena de detenção em regime aberto, no prazo de 3 meses, se mostra mais benéfico ao apelante.

3.

Havendo o arbitramento dos honorários advocatícios dativos em primeiro grau, com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição; realmente, pois, a verba arbitrada pelo Juízo
a quo
inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Daniel Alves da Silva
,
contra a sentença anexada sob Id. 162733753, pela qual foi condenado como autor dos crimes de
Lesão corporal
(art. 129, § 9º, CP) no contexto de violência doméstica, à pena de
3 meses
de
detenção
, em regime
aberto
.

Em suas
razões
, requereu a incidência da excludente de ilicitude da
legítima defesa
(art. 23, CP).
Subsidiariamente
, pede seja concedia a
suspensão condicional da pena
(art. 77 do CP), pelo período mínimo. Ao fim, requer sejam
arbitrados honorários advocatícios
. (Id. 159027401).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 162733759).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, porém deixando de exarar seu entendimento quanto aos pedidos da suspensão da pena e do arbitramento de honorários dativos, conforme se vê do sumário que segue transcrito. (Id. 168934678)

“Sumário: “Apelação Criminal – Lesão corporal – Violência Doméstica – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição do apelante tese de legítima defesa – Improcedência – Requisitos do art. 25 do Código Penal não preenchidos – Ausência de provas inequívocas acerca da injusta agressão – Materialidade e autoria do delito habilmente confirmadas pelo coeso lastro probatório produzido no decorrer de toda a persecução penal – Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova – Negativa de autoria do réu isolada nos autos – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL (DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA)

Acompanho em parte o relator, com exceção do ponto referente aos honorários advocatícios devidos ao dativo nomeado pelo juízo da origem, na medida em que em relação ao pedido de fixação de honorários suplementares, isto é, aqueles decorrentes especificamente da atuação do dativo após a sentença que,
in casu
, seriam oriundos da apresentação das razões recursais, impõe-se consignar que este relator já decidiu outrora pela impossibilidade de se conceder tal pleito, por entender que a verba honorária arbitrada pelo judicante da primeira instância incluía a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, segundo as disposições contidas no já revogado art. 305, caput e inciso I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (N.U 0000538-35.2008.8.11.0093, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 07/02/2020), regra atualmente reproduzida no art. 89 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial.

Aliás, veja a redação dos referidos dispositivos:

Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial

Art. 89. Constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I
- patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;

II - não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais.

Negritamos

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (revogada)

Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração

instituída:

I
-
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;

II - não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários

profissionais.

Destacamos

Entretanto, a interpretação anteriormente adotada por este magistrado não mais se justifica após o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do
Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça
, pois nesses julgamentos especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos nos
processos criminais
, ficou explícita a necessidade de observância das regras previstas no art. 85 do Código de Processo Civil, na medida em que esse dispositivo legal trata a temática de forma mais abrangente, como se vê do item 12 da ementa do Recurso Especial n. 1.656.322/SC:

[...] 12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo segundo, o qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º". [...]
.
Destacamos

E das disposições do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, extrai-se que o tribunal aumentará os honorários fixados na sentença, na medida em que o valor nela fixado não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo de recurso interposto contra essa decisão terminativa, tampouco o sentenciante poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer existe na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do causídico no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito normativo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
Destacamos

Nesse contexto, é forçoso concluir que a exegese desse dispositivo do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de honorários do advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este relator conferia às normas de cunho meramente administrativo deste tribunal compiladas, hoje, no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria, verifica-se que o trabalho executado pelo dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito do Tribunal de Justiça que, por seus integrantes, fixará novo montante a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

No caso sob apreciação, insta registar que, neste recurso de apelação, o defensor dativo apresentou tese semelhante à versada em sede de memoriais finais, por consequência, pela interposição do recurso de apelação em favor do apelante, embora a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de 5 URHs para a interposição do apelo (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX), com base na fundamentação acima apresentada, arbitro os honorários complementares em
3 (três) URHs
, que equivalem a R$ 3.568,44 (três mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), ao defensor dativo acima nominado, quantia, esta, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1656322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a
fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.
3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.
4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.
5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.
[...].
(STJ,REsp1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019 e publicado no DJe de 04.11.2019)
Destacamos

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Daniel Alves da Silva
para, em dissonância parcial do relator, arbitrar honorários suplementares para o advogado
Tiago da Silva Machado
, inscrito na OAB/MT 17.908, no importe de
3 (três) URHs
, que equivalem a
R$ 3.568,44 (três mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)
, determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023